Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706521-82.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LUCAS CAMPOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir a medida protetiva, não há que se falar em absolvição. 2. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário, e, apenas secundariamente, a proteção da vítima, motivo pelo qual o seu consentimento não torna a conduta atípica. 3. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade e da personalidade do réu quando não há fundamentação idônea. 4. A incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem, pois a prática do delito em contexto de violência doméstica é elementar do art. 24-A, da Lei no 11.340/06. 5. Afastada a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e decotada uma agravante, a pena deve ser readequada, observando o critério objetivo-subjetivo. 6. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos dos arts. 33, §2o, “b” e § 3o, do CP. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006 c/c o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006 c/c o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou ser “coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir a medida protetiva, não há que se falar em absolvição” (ID Num. 52145593). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017